Tribunal: TJBA
Processo: 8017291-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017291-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: CLEMILDA PINTO GAGLIANO

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BLOQUEIO DE VALORES COMO MEDIDA COERCITIVA. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como medida coercitiva ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na ligação de energia elétrica na unidade consumidora da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da medida de bloqueio de valores determinada pelo Juízo a quo como forma de compelir a agravante ao cumprimento da decisão liminar, especialmente diante do cumprimento superveniente da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio de valores como medida coercitiva encontra amparo no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

4.

A medida de bloqueio determinada não teve natureza satisfativa ou executória, mas sim o propósito exclusivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer, tratando-se de medida de apoio à efetivação da tutela específica.

5.

Verificado o cumprimento integral da obrigação de fazer que justificou a imposição da medida coercitiva, esta perde sua razão de ser, devendo ser imediatamente afastada.

6.

A sentença proferida no processo originário reconheceu expressamente que a obrigação de fazer foi cumprida, ainda que de forma tardia, tendo confirmado a tutela de urgência e fixado as consequências do descumprimento temporário, consistentes no pagamento de indenização por danos morais e de multa cominatória.

7.

Cumprida a obrigação de fazer consistente na ligação de energia elétrica na unidade consumidora da agravada, impõe-se o afastamento da medida coercitiva de bloqueio de valores, subsistindo apenas o direito da agravada ao recebimento das astreintes pelo período de descumprimento, direito este que já foi reconhecido e quantificado na sentença proferida no processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso a que se dá provimento para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas da agravante.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 297; 497; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 00099086220248179000, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão, j. 02/10/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80450185320248050000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 26/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8017291-85.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como agravada
CLEMILDA PINTO GAGLIANO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas da agravante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04